Tribunal: TJSP
Processo: 1000545-96.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO FACULTATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cobrança indevida com desconto em conta corrente – Fraude na contratação – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Circunstância fática que supera o mero aborrecimento pelo ilícito contratual e permite a ofensa indenizável – Conduta abusiva, em menoscabo à boa-fé e

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO FACULTATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cobrança indevida com desconto em conta corrente – Fraude na contratação – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Circunstância fática que supera o mero aborrecimento pelo ilícito contratual e permite a ofensa indenizável – Conduta abusiva, em menoscabo à boa-fé e equilíbrio que devem nortear as relações consumeristas – Valor indenizatório que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes – "Quantum" indenizatório arbitrado em valor módico e que deve ser mantido – Montante que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO IMPROVido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000338478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000545-
96.2019.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante DALVA APARECIDA
SCAPIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI SEGURADORA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Fará declaração de voto o 2o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA, KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29132
Apelação no 1000545-96.2019.8.26.0128
Comarca: Cardoso Vara Única
Apelante: Dalva Aparecida Scapim
Apelada: Sabemi Seguradora S/A
Juíza 1a Inst.: Dra. Helen Komatsu
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
SEGURO FACULTATIVO
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS Cobrança indevida com desconto
em conta corrente Fraude na contratação DANOS MORAIS
CONFIGURADOS Circunstância fática que supera o mero
aborrecimento pelo ilícito contratual e permite a ofensa
indenizável Conduta abusiva, em menoscabo à boa-fé e
equilíbrio que devem nortear as relações consumeristas Valor
indenizatório que deve se revestir do caráter compensatório,
sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode
alcançar cifras irrisórias ou escorchantes
"Quantum"
indenizatório arbitrado em valor módico e que deve ser
mantido
Montante que se coaduna com os limites da
razoabilidade e proporcionalidade RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por DALVA
APARECIDA SCAPIM contra a r. sentença de fls. 95/97 que, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por
danos materiais e morais que move contra SABEMI SEGURADORA S/A,
julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes, condenando a ré a restituir em dobro os valores descontados,
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e com incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros moratórios de 1% ao mês contados da data de cada desconto, além de
indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00, corrigida
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e com incidência de juros
moratórios de 1% ao mês a contar do primeiro desconto.
Irresignada, apela a autora (fls. 106/112),
sustentando, em síntese, que foi vítima de fraude cometida por terceiros e que
jamais se filiou a instituição ré, o que evidencia a irregularidade dos descontos
efetuados diretamente de sua aposentadoria. Aduz que a gravidade da
irregularidade praticada pela ré autoriza a majoração do valor arbitrado a título
de indenização por danos morais para o montante de R$ 15.000,00.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 115/123),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I
--
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos materiais e
morais promovida por Dalva Aparecida Scapim contra Sabemi Seguradora
S/A, em decorrência da contratação fraudulenta de seguro de acidentes
pessoais coletivo com desconto do benefício previdenciário da consumidora.
A controvérsia recursal se restringe ao valor
indenizatório arbitrado a título de danos morais em decorrência da
irregularidade praticada pela ré.
II -- Delineada brevemente a situação dos
autos, a irresignação recursal é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O dano moral restou configurado. A respeito
da necessidade de comprovação do dano moral, importante notar que a sua
caracterização decorre da própria conduta lesiva, sendo aferido segundo o
senso comum do homem médio.
É esse o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça: em se tratando de dano moral, “a responsabilização do
agente opera-se por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova concreta do prejuízo” (STJ, Informativo de
Jurisprudência n. 404, período de 24 a 28 de agosto de 2009) (grifei)
Na hipótese dos autos, restou demonstrado
que, em razão de fraude relacionada à falsificação da assinatura da autora em
contrato de seguro, a ré passou a debitar, da conta corrente da autora, o valor
do suposto prêmio contratado.
Tal como consignado pela sentença, o valor
foi debitado de benefício previdenciário da autora, fato que deve ser
considerado grave, mormente porque, embora se desconheça a autoria da
falsificação, é inegável que o ilícito cometido beneficia tão somente a própria
seguradora, o que exigiria maior responsabilidade de sua parte na correção
de irregularidades como esta. Com efeito, não se vislumbra qual seria a
motivação de uma terceira pessoa contratar o seguro em favor da autora, já
que o serviço em nada a beneficiaria.
Tal circunstância torna ainda mais grave a
inércia da ré em tomar providências imediatas ao ser comunicada da citada
fraude, não demonstrando, extrajudicialmente, qualquer interesse na sua
imediata apuração e verificação.
Assim, a jurisprudência deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Seguro.
Descontos indevidos do valor de benefício previdenciário. Ocorrência
de fraude. Danos morais incontroversos. Indenização majorada para
R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Precedentes. Recurso parcialmente provido.”1.
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de reparação de danos materiais e morais.
Contratação fraudulenta de seguro de acidentes pessoais coletivo.
Falsidade da assinatura da autora reconhecida por prova técnica.
Descontos indevidos do benefício previdenciário da autora. Danos
morais configurados. Valor indenizatório majorado para R$ 5.000,00.
Juros moratórios. Termo inicial que deve corresponder à data do
evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de ilícito
extracontratual. Recurso provido.”2.
“Declaratória
de
inexistência
de
débito
c/c
indenizatória de danos morais. Sentença de parcial procedência.
Cobrança indevida de seguro não contratado. Fraude. Seguro
contratado com falsa assinatura da autora. Medida que vai além do
mero aborrecimento, patente o dano moral sofrido. Dano moral "in re
ipsa", pelo só fato da coisa, como já há muito tempo consolidado na
jurisprudência. Indenização moral fixada em R$ 10.000,00, com
atualização monetária e juros de mora a partir do acórdão (Súmula
362 do STJ). Recurso provido.”3.
E, também, recente precedente desta C. 32a
1 Apelação Cível no 1000999-91.2019.8.26.0414, Rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de
Direito Privado.
2 Apelação Cível no 1000611-28.2018.8.26.0414, Rel. Des. Hamid Bdine, 19a Câmara de
Direito Privado, j. 30/08/2019.
3 Apelação Cível no 1001574-09.2018.8.26.0326, Rel. Des. Soares Levada, 34a Câmara de
Direito Privado, j. 28/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara:
“Seguro. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica cumulada com reparação por danos morais. Cobrança
de serviços que a autora alega não ter contratado. Peculiaridades do
caso concreto que denotam a caracterização excepcional de dano
moral indenizável. Quantum arbitrado, no entanto, que merece
redução para R$ 5.000,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso
provido em parte.”4.
Bem caracterizada a ofensa indenizável, a sua
quantificação deve atender à dupla função: reparatória e sancionatória.
Dado
o
caráter
extrapatrimonial
da
indenização moral, busca compor a dor, o sofrimento que, injustamente, foi
impingido a consumidora, devendo considerar a profundidade da dor moral
experimentada.
A verba indenizatória deve se revestir de
caráter punitivo, compensatório dos danos causados, sem prejuízo da
natureza pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar novos atentados
semelhantes; nunca, porém, poderá importar em enriquecimento ilícito da
parte ofendida.
Neste passo, frente à ausência de critérios
legais para a fixação do montante indenizatório em recomposição do dano
moral, atenta-se para os meios supletivos em suprimento da lacuna,
especialmente para os princípios gerais de direito, costumes e equidade,
procedendo-se mediante arbitramento, em conformidade com o disposto na
legislação civil.
4 Apelação Cível no 1013139-15.2018.8.26.0602, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 10/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando
as
circunstâncias
acima
narradas, a sentença arbitrou os danos morais em R$ 2.000,00, quantia
módica e que merece ser mantida, sendo condizente com a intensidade do
abalo moral experimentado pela autora, conforme precedente desta C. 32a
Câmara de Direito Privado:
“Indenização. Danos materiais e morais. Desconto
indevido de valores na conta corrente da autora, os quais se referem a
serviços que não contratou. Inexigibilidade do débito reconhecida.
Responsabilidade solidária do banco e da empresa que solicitou
indevidamente o débito em conta. Peculiaridades do caso concreto
que, não obstante a ausência de negativação em cadastros de
inadimplentes, autorizam reconhecer a existência de dano moral
passível de indenização. Valor arbitrado em R$ 3.000,00, que não
merece elevação, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa da autora. 2o do
CPC. Correção. Recurso da autora parcialmente provido.”5
O valor atende aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em que se
consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e econômicas
dos envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo sofrido, e, ainda, a
função pedagógica e punitiva, com força suficiente para impingir, no autor do
dano, o desestímulo à prática de novos atos lesivos desta natureza, mas
evitando, de outro lado, o recebimento de quantia denotadora de
enriquecimento sem causa à parte lesada.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
III -- Por outro lado, não há reflexos na
distribuição dos ônus de sucumbência, pois, se tratando de indenização por
5 Apelação Cível no 1001654-42.2019.8.26.0615, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 13/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na petição
inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ).
Nesse ponto, cumpre consignar que a
determinação de quantificação da indenização por dano moral prevista no art.
292, V, do CPC não revogou tacitamente a Súmula 326 do STJ, conforme já
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgado iniciado após a
entrada em vigor do CPC/15:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO
INFERIOR
AO
PLEITEADO.
INEXISTÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. SÚMULA 326/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
O Tribunal de origem ao estabelecer o valor da verba
honorária alterou o entendimento da sentença, argumentando que a
obrigação de informar a quantia pretendida para os danos morais na inicial
possui função de mera estimativa, razão pela qual anulou a condenação
em honorários advocatícios arbitrados pelo primeiro grau. No que tange a
insatisfação relativa à distribuição do ônus da sucumbência, observa-se
que não assiste razão ao ora agravante, tendo vista que o Tribunal de
origem aplicou entendimento desta Corte Superior, consubstanciado na
Súmula 326/STJ, no sentido de que: "na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca". Agravo interno não provido.” (AgInt. no
REsp. n. 1.774.574, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.3.2019).
Assim, de rigor a condenação da ré ao
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais, que ficam mantidos em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14.653
Apelação Cível no 1000545-96.2019.8.26.0128
Comarca: Cardoso
Apelante: Dalva Aparecida Scapim
Apelado: Sabemi Seguradora S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Melhor observando, verifico que a ementa do voto do
relator está assim vazada:
APELAÇÃO
SEGURO
FACULTATIVO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cobrança indevida
com desconto em conta corrente - Fraude na contratação DANOS
MORAIS CONFIGURADOS - Circunstância fática que supera o mero
aborrecimento pelo ilícito contratual e permite a ofensa indenizável
Conduta abusiva, em menoscabo à boa-fé e equilíbrio que devem
nortear as relações consumeristas - Valor indenizatório que deve se
revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole
pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou
escorchantes "Quantum" indenizatório arbitrado em valor módico e
que deve ser mantido - Montante que se coaduna com os limites da
razoabilidade e proporcionalidade - RECURSO IMPROVIDO.
Com a devida vênia, pretendia divergir da decisão
esposada pela
douta maioria, por ter entender que nessas
situações, inocorre prejuízo moral passível de indenização. Na
verdade, se concedeu a indenização pela simples cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pequenos valores em conta corrente, sem prova de autorização, mas
sem demonstração alguma de prejuízo. Para esta demonstração
haveria necessidade de prova por parte da autora. Entretanto,
verifico que o pleito do recurso da autora, pretendendo majorar a
indenização, não foi acolhido e a seguradora não recorreu.
Esse é o motivo pelo qual, revejo meu posicionamento
e acompanho o voto do relator.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
9
Acórdão
s Eletrônicos
LUIS FERNANDO NISHI
10906854
1
0
1
1
Declaraç
ões de Votos
CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA
127FFEEC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000545-96.2019.8.26.0128 e o código de confirmação da tabela acima.